Tribunal: TJMT
Processo: 0015440-51.2017.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015440-51.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (EMBARGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (EMBARGANTE), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (EMBARGANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0015440-51.2017.8.11.0004 – Barra do Garças

Embargante:
Banco da Amazônia S.A.

Embargados:
Julio Alberto Palazzo de Melo e outra

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0015440-51.2017.8.11.0004 – Barra do Garças

Embargante:
Banco da Amazônia S.A.

Embargados:
Julio Alberto Palazzo de Melo e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco da Amazônia S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração n. 0015440-51.2017.8.11.0004 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição.

Inconformado, o embargante sustenta que há contradição e/ou erro de premissa no v. acórdão, pois, além de não haver pedido de prova pericial nos autos, tal pleito, visando comprovar suposta frustação de safra, é incompatível com a operação bancária em execução.

Segue sustentando, que a operação bancária firmada entre as partes não se trata de cédula de crédito rural para formação de lavoura, mas sim, cédula de crédito bancário para a aquisição de sal mineral, tendo em vista que os embargados não são agricultores, mas sim, pecuaristas.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 118969976), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição e/ou erro de premissa no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, toda a matéria articulada no apelo e nas contrarrazões foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do recurso.

Ademais, todas as matérias debatidas nestes declaratórios foram amplamente analisadas no v. acórdão, demonstrando que o real interesse do recorrente é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Irresignados, os apelantes
defendem preliminarmente a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que não houve a análise do pedido de produção de prova pericial para demonstração da sua real capacidade de pagamento da dívida rural, a fim de deferir a sua prorrogação
.

Com razão. Ora,
basta uma simples análise dos autos para se verificar que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao julgar o feito antecipadamente, pois, no caso vertente, os embargantes sustentam, dentre outros argumentos, a sua incapacidade de pagamento da dívida rural, além dos demais requisitos necessários para a prorrogação do aludido débito, nos termos do art. 14, da Lei n. 4.289/65 c/c o item 9 do Manual de Crédito Rural (MCR) e súmula 298 do STJ
.

Nessa trilha, no que concerne ao pleito de reconhecimento de direito subjetivo à renegociação da dívida rural, sob o argumento de que os benefícios concedidos por referido diploma visando o adimplemento e regularização de créditos rurais consiste em direito do produtor e não faculdade do banco, deve ser registrado, por oportuno, que perfilho do entendimento que o alongamento da dívida é direito subjetivo do ruralista, desde que preenchidos os requisitos da lei que o instituiu, não tratando de mera faculdade da instituição financeira.

Assim, a renegociação é um direito subjetivo do agricultor, entretanto, deve-se observar que tal direito se encontra subordinado ao preenchimento dos requisitos previstos na lei autorizativa, encontrando-se a questão sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme assentado na Súmula 298, verbis: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Nesse contexto, resta evidente que o produtor rural deve comprovar o preenchimento dos requisitos para a prorrogação do débito rural, dentre eles a sua incapacidade para o pagamento da dívida, contudo, no caso vertente a instrução probatória foi tolhida pelo condutor do feito.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF
.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este Tribunal em situações análogas, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.” (RAC n. 1001284-26.2019.8.11.0051, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.” (RAC n. 1000991-56.2019.8.11.0051, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.05.2021 – negritei)

Logo, entendo ser prudente a realização da perícia técnica no caso em voga para aferir a real capacidade de pagamento da dívida rural pelos embargantes, que não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal
.
”
(id. 116674490 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que o pedido de perícia técnica, com a finalidade de demonstrar a sua real capacidade de pagamento da dívida rural objeto da demanda, foi feito de forma específica nos autos, caindo por terra a suposta ausência do aludido pedido.

Não obstante, ao contrário do que defende o embargante, a parte não busca comprovar suposta frustração da safra com a perícia técnica, mas sim, a incapacidade de pagamento da dívida rural, nos termos do art. 14, da Lei n. 4.289/65 c/c o item 9 do Manual de Crédito Rural (MCR) e súmula 298 do STJ, não havendo que se falar na sua incompatibilidade com a operação bancária em execução.

De outra banda, por mais que o recorrente insista na tese de que não se trata de cédula de crédito rural para formação de lavoura, mas sim, cédula de crédito bancário para a aquisição de sal mineral, tendo em vista que os embargados não são agricultores, mas sim, pecuaristas, o certo é que no próprio pacto firmado entre as partes consta a informação de que os devedores são produtores rurais, restando evidente a inexistência de qualquer contradição e/ou erro de premissa na espécie.

Ademais, ressalto que o preenchimento ou não, pelos devedores, dos requisitos exigidos pelo art. 14, da Lei n. 4.289/65 c/c o item 9 do Manual de Crédito Rural (MCR), é inerente ao mérito de demanda, motivo pelo qual não pode ser discutido nesse momento processual.

Dessa forma, reafirmo ser prudente a realização da prova pericial no caso em voga para aferir a real capacidade de pagamento da dívida rural pelos embargantes, que não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022